Tribunal: STF
Processo: Rcl 78388
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André , em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 2157250-28.2024.8.26.0000.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE 878.911-RG (tema 917), paradigma da repercussão geral, argumentando, para tanto, que:



    “A Agravante/Reclamante demonstrou que a matéria da Lei 10.754, de 15 de março de 2024, nos seus arts. 2º e 3º, não se inclui na gestão exclusiva do Prefeito, ao contrário disso, a norma se limita a implantar a Semana Municipal ‘Conhecendo Minha Cidade’, com objetivo de incentivar os alunos a conhecerem a história e os símbolos do município de Santo André, bem como os pontos turísticos e serviços ofertados pelo Poder Executivo e Legislativo, dentro das atribuições já fixadas para um órgão existente, o que não viola as prerrogativas do Poder Executivo Municipal, conforme disposto no art. 61, § 1º, II, “b”, e “e” da Constituição Federal, o que não interfere na atividade administrativa municipal.



    Ressalta-se, que o Poder Legislativo apesar de não poder modificar a estrutura dos órgãos do Poder Executivo de forma a invadir o espaço de autoadministração do mesmo, poderá atribuir novas funções, explicações ou regulamentação de atividade que cabe a determinado órgão, uma vez que criar um órgão é diferente de indicar os órgãos que serão responsáveis pela implantação da Semana Municipal ‘Conhecendo Minha Cidade’, o que encontra-se nas atribuições já fixadas para um órgão existente, inexistindo violação ao Princípio da Reserva da Administração, previsto no art. 61, § 1º, II, alíneas “b” e “e”, da CF e ao Princípio da Separação dos Poderes, disposto no art. 2º, da CF.



    (...)



    Dessa forma, verifica-se que a decisão monocrática, ora recorrida, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário prolatada pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao ser mantida em sede de Agravo Interno, às fls. 35 do subprocesso, não está em consonância com o entendimento atual da Suprema Corte, na aplicação da regra da Repercussão Geral, do Tema 917, vez que a Agravante/Reclamante demonstrou que inexiste qualquer ingerência nas matérias de iniciativa privativa do Poder Executivo, razão pela qual o Agravo Interno deve ser conhecido e provido, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, conforme demonstrado acima e nos tópicos seguintes.” (eDOC 1, pp. 5/10)



    Desse modo, requer seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se “ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo que profira nova decisão, adequando-se ao precedente firmado no Tema nº 917 da Repercussão Geral.” (eDOC 1, p. 26)



    A autoridade reclamada prestou as informações requisitadas (eDOC 29, ID: a5df461a).



    Citado, o Prefeito do Município de Santo André, ora beneficiário, apresentou contestação (eDOC 31, ID: 66f66aa6).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se através de parecer pugnando pela negativa de seguimento da reclamação (eDOC 34, ID: 91941071).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 878.911-RG (tema 917), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Em consulta ao andamento processual no site do Tribunal de origem, verifica-se a pendência do julgamento do agravo interno interposto, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal por outra via.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NA RECLAMAÇÃO N. 4.374 E NOS TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 53.275 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2022)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente